Tribunal: TJDFT
Processo: 0701451-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. RISCO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA VERBA REMUNERATÓRIA. PENHORA DE 10%. MAJORAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu a concessão do efeito suspensivo pleiteado. O agravo de instrumento foi interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que acolheu, em parte, a impugnação à penhora, a fim de alterar o percentual de desconto mensal em folha de pagamento do executado, para 10% (dez por cento) dos rendimentos mensais, até a quitação do débito.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante figura como exequente. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo ante a manutenção da gratuidade deferida, nos termos da decisão de ID 71198523. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72181244).
3. Ante a ausência dos requisitos necessários, o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo foi negado, conforme decisão de ID 71198523. Em face da decisão monocrática, o agravante interpôs Agravo Interno. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
4. Em suas razões recursais, o agravante sustentou que o juízo de origem, ao deferir a penhora do percentual de 15% dos rendimentos do executado considerou o histórico de infrutíferas tentativas de execução e a recalcitrância do agravado, bem como ponderou o direito do credor à satisfação de seu crédito e a garantia do mínimo existencial do devedor. Defendeu que a redução no percentual “representa um retrocesso na busca pela efetividade da execução e beneficia indevidamente o devedor contumaz, em detrimento do credor que há mais de um ano busca reaver o que lhe é devido”. Afirmou que a redução no percentual implica no prolongamento do tempo de duração do processo e causa prejuízos ao agravante. Aduziu que as alegações sobre comprometimento da subsistência foram genéricas e não comprovadas cabalmente. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão que reduziu o desconto mensal para o patamar de 10% dos rendimentos líquidos do agravado. No mérito, pugnou pela reforma da decisão, a fim de determinar o retorno do desconto mensal nos rendimentos do executado ao patamar equivalente a 15% de seus rendimentos, até quitação do débito.
5. Conforme jurisprudência do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) e desta Turma Recursal, a impenhorabilidade de salários é relativa e deve ser analisada conforme as circunstâncias do caso concreto, ante o sopesamento do respeito à dignidade e garantia do mínimo existencial ao devedor e o direito material do credor, apurado judicialmente (vide Acórdão 1681247, 07000559820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023).
6. Após análise aos documentos juntados aos autos e considerando as circunstâncias do caso concreto, o Juízo de origem concluiu que a penhora de 10% da remuneração líquida do executado seria suficiente para resguardar a parte efetivamente necessária à manutenção da dignidade do devedor e de sua família, sem impedir a satisfação do direito do credor.
7. No caso em exame, o agravado percebe remuneração líquida no patamar de R$ 8.594,32, conforme demonstrado no contracheque de ID 229672202, p. 13 dos autos de origem). Demonstrou, também, despesas com aluguel, no valor de R$ 2.400,00 (ID 229669243), pensão alimentícia, além dos custos usuais para a manutenção da sua sobrevivência e de sua família. Comprovou ter três filhos menores, cujo sustento paterno, ainda que parcial ou compartilhado, é presumido. O agravante/exequente, por outro lado, não acostou aos autos elementos aptos a demonstrar ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão de que a manutenção da penhora de 15% dos rendimentos líquidos não comprometeria a subsistência do devedor.
8. Nesse quadro, a manutenção da penhora no percentual de 10% (dez por cento) do rendimento líquido do agravado, conforme fixado na origem, não compromete o mínimo existencial do devedor e de sua família, além de garantir o direito do credor ao recebimento de seus direitos, ainda que parceladamente.
9. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. Decisão mantida.
10. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.